Tribunal: TJDFT
Processo: 0733028-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733028-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DL BRAGA ENGENHARIA LTDA - EPP, LUIZA MIRANDA IMBROISI, ESPÓLIO DE LUIZ IMBROSI FILHO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CAIO MIRANDA IMBROISI EMBARGADO: LUIZA MIRANDA IMBROISI, DL BRAGA ENGENHARIA LTDA - EPP, ESPÓLIO DE LUIZ IMBROSI FILHO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CAIO MIRANDA IMBROISI D E S P A C H O Abra-se vista à parte embargada para manifestação, nos termos do disposto no artigo 1.023, § 2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador